Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733721-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID RHALYSON SARAIVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após consulta ao setor técnico deste E. TJDFT, obtivemos a informação de que o acesso aos documentos de grande tamanho realmente deve ser feito pelo SharePoint, que permite o acesso direto a usuários internos, mas que necessita da indicação e cadastramento dos e-mails dos usuários externos que desejam ter acesso aos dados. Dessa forma, indique a Procuradoria de Justiça os e-mails dos Procuradores e servidores do MPDFT que devem ter acesso ao conteúdo armazenado no SharePoint. Após a resposta da Procuradoria, baixem-se novamente os autos em diligência, para que o Juízo de Primeiro Grau cadastre os e-mails indicados. Voltando os autos do primeiro grau, remetam-se à Procuradoria. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador